Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700643-23.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WAGNER CESAR VIEIRA em face de MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de falta de impugnação específica aventada em contrarrazões bem como dos documentos juntados, o exequente, ora apelante, manifestou-se ID 18783325 preliminarmente pela inépcia das contrarrazões, e no mérito, pelo sua improcedência assim como a cassação da sentença e condenação dos executados em litigância de má-fé. Além disso, junta documentos ID 18783326. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os executados, ora apelados, a respeito da preliminar suscitada pelo exequente e sobre os documentos juntados, para que, querendo se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020 13:05:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador